Tribunal: TJDFT
Processo: 0727778-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727778-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GILBERTO AMADO DA SILVA PACIENTE: EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pelo advogado GILBERTO AMADO DA SILVA em favor de EDVALDO CORDEIRO DE OLIVEIRA, em que aponta como autoridade coatora o d. Magistrado da Vara Criminal de Sobradinho, que, nos autos do Processo no 0711986-51.2022.8.07.0006, manteve a persecução penal, rejeitando as preliminares arguidas na Defesa Prévia (ID 48864225). Na peça inicial (ID 48864223), o Impetrante aduz, em síntese, ausência de justa causa para a ação penal movida em desfavor do paciente na origem, devendo ser reconhecida a perda de objeto da denúncia, em virtude dos efeitos da coisa julgada decorrente da decisão proferida nos autos do Processo no 0713662-34.2022.8.07.0006. Sustenta que houve decadência do direito, com a consequente extinção da punibilidade. Afirma, ainda, que os autos de origem deveriam tramitar conexos ao Processo no 0716392-18.2022.8.07.0006. Requer, ao final, o deferimento da medida liminar, para que seja suspensa a marcha processual da ação penal de origem, bem como para que seja cancelada a audiência designada para o dia 25/08/2023. Ao final, pede a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais restar demonstrado, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). No presente caso, compulsando os autos de origem, observa-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória encontra-se em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. O artigo 41, do Código de Processo Penal, prevê que a denúncia deve conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas, o que restou atendido, uma vez que a imputação feita ao paciente está suficientemente demonstrada na exordial acusatória. Ao contrário do que alega o impetrante, o Processo no 0713662-34.2022.8.07.0006 foi arquivado em relação ao crime de ameaça, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, eis que ausente suporte probatório para a respectiva persecução penal (ID 153756816, daqueles autos). Mais adiante houve a extinção da punibilidade relativa ao crime de injúria, ante a ausência de queixa-crime dentro do prazo legal de 6 meses, que teria se encerrado em 21/09/2022 (ID 154248150). Ocorre que, conforme se verifica nos autos de origem, a queixa-crime referente ao suposto crime de injúria foi ajuizada no dia 14/09/2022, perante o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, vindo, em seguida, os autos a serem redistribuídos à Vara Criminal de Sobradinho, em declínio de competência, ante o entendimento de que o crime em tese praticado se amolda ao disposto no artigo 140, § 3o, do Código Penal, que impõe pena máxima privativa de liberdade superior a dois anos. Por essa razão, o ajuizamento da ação penal passou a competir ao Ministério Público, titular da ação penal pública, o que resultou no oferecimento da denúncia de ID 152299772, dos autos de origem. Portanto, não se vislumbra, ao menos nesta análise em cognição sumária, a decadência do direito, tampouco a prescrição do direito de ação. Por outro lado, no que diz respeito ao pedido de conexão dos autos de origem e do Processo no 0716392-18.2022.08.07.0006, a princípio, igualmente, não assiste razão ao impetrante/paciente. Isso porque, em consulta ao andamento processual daquele feito, a todos disponível, verifica-se que nele foi proferida decisão de rejeição da queixa-crime oferecida por EDVALDO em desfavor de EUDIVAN (ID 161243409), a qual está submetida à revisão, em sede recursal. Nesse cenário, a conexão entre os feitos afigura-se inviabilizada, tendo em vista o disposto no artigo 82, do Código de Processo Penal, e Súmula 235, do Superior Tribunal de Justiça. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de julho de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator